Tribunal: STF
Processo: ARE 1361800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto à autoria, igualmente induvidosa, o recorrente foi condenado porque conduzia o veículo BMWX6 com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, e porque, ainda, portava e transportava arma de fogo - revólver calibre 380 -, municiado com 42 cartuchos íntegros, de uso permitido (eficaz para realização de disparos, periciados às fls. 128/129 e 131/133), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como porque trazia consigo uma porção de 'maconha' (4g) e 6 porções de 'cocaína' (6g).



    Os policiais militares Edson e Luis Antônio (fls. 10, 12 e 316-mídia) receberam notícia anônima de que um indivíduo, em um veículo BMW, portava arma de fogo, avistando mencionado automóvel conduzido pelo apelante e acompanhado de uma mulher, identificada como garota de programa, e o interpelaram. Em revista pessoal, encontraram as porções de drogas nas roupas íntimas do acusado e, no porta-malas do carro, a arma de fogo, sendo que ele estava nervoso e eufórico, tendo confirmado a propriedade do artefato, do veículo e do dinheiro encontrados, também admitindo o uso de cocaína, inclusive uma das embalagens da droga apreendida estava parcialmente utilizada. Ele disse que estava em uma casa de prostituição com Dênis, e que perceberam o furto do carro do amigo e saíram em sua busca, momento então em que os policiais chegaram. Por fim, o acusado apresentou a documentação da arma, bem como registro junto ao Exército. 



    [..]



     Também incontornável a condenação pelo crime de consumo pessoal (art 28 da Lei de Tóxicos), diante da confissão do acusado e dos depoimentos policiais, além da apreensão de uma porção de 'maconha' e outras seis de 'cocaína', enquadrando a conduta no tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Já no que toca ao crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, o pedido defensivo de absolvição por falta de provas, alegando atipicidade da conduta, não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico. Consigne-se que o tipo descrito é um crime de mera conduta ou de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática da conduta incriminada, independentemente da demonstração de risco concreto à incolumidade pública. Entendimento este já pacificado nos Tribunais Superiores: 



    [...]



    Assim, ao contrário do que alega a combativa defesa, há elementos fortes e concretos a embasar o decreto condenatório. Os laudos periciais de fls. 128/129 e 131/133 atestaram a potencialidade ofensiva da arma e munições apreendidas. Ademais, o acusado foi preso em flagrante quando portava arma de fogo municiada em seu veículo, sendo que ele próprio admitiu esse fato. Embora o recorrente possuísse guia de tráfego válida até 25/06/2021 (fl. 69), a autorização para o transporte do armamento limita-se ao trajeto entre o local de guarda do acervo e as localidades de competição ou treinamento. Inclusive, o 'documento comprobatório de porte de trânsito' emitido pelo Ministério da Defesa é categórico ao afirmar que 'o(s) produto(s) controlado(s) objeto(s) da presente Guia de Tráfego está(ão) autorizado(s) a ser(em) transportado(s) para utilização em treinamento e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro'. Todavia, na hipótese dos autos, o acusado não estava no caminho para o estande de tiros; ao contrário, foi interpelado quando saía de uma casa de prostituição às 5h30 da manhã, por ele próprio admitido. Tampouco há atipicidade da conduta por ter o registro; ele portava arma de fogo municiada em plena via pública, arma pertencente a seu acervo de atirador desportivo. 



    [...]



    Também não é hipótese de se aplicar a excludente da ilicitude pelo exercício regular de direito, diante da documentação de trânsito que o autoriza transportar a arma de fogo, pois tal excludente trata do agente que cumpre seu dever nos limites estritos autorizados e controlados pela lei, o que não ocorreu no caso. Assim, as condenações pelos crimes previstos nos artigos 306, § 1° inc. II da Lei 9.503/97, 28 da Lei 11.343/06, e 14, caput, da Lei 10.826/03 eram de fato inevitáveis." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente